Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. ISENÇÃO DE PENA. PRIMEIRA PARTE DO § 5o DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. PRIMARIEDADE. PEQUENO VALOR. PARÂMETRO DO SALÁRIO MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. PERDÃO JUDICIAL. EFEITOS CIVIS DA CONDENAÇÃO MANTIDOS. VOTO VENCIDO ACOLHIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos infringentes em face de acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação da embargante à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, e ao pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pela prática do crime tipificado no artigo 180, § 3o, do Código Penal (receptação culposa).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar se estão presentes os requisitos legais para a isenção de pena (perdão judicial) prevista na primeira parte do artigo 180, § 5o, do Código Penal - modalidade aplicável exclusivamente à receptação culposa -, diante da primariedade técnica da embargante e do valor de R$ 1.000,00 (equivalente a 75,75% do salário mínimo vigente à época dos fatos), nos termos do voto minoritário.
III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou que a isenção de pena do artigo 180, § 5o, do Código Penal é restrita à receptação culposa, sendo inaplicável à dolosa. Precedente.
4. O dispositivo exige apenas a primariedade do agente e a consideração das circunstâncias judiciais, de modo que confere ao magistrado critério discricionário motivado.
5. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) está abaixo do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.320,00), portanto se enquadra no parâmetro jurisprudencial do pequeno valor. A adoção da renda diária da própria ré como parâmetro subjetivo viola a isonomia e a segurança jurídica.
6. A condenação anterior por violação de direito autoral (art. 184 do CP), datada de 2013, não infirma a primariedade técnica da embargante, reconhecida na sentença sem recurso do Ministério Público. Não é dado ao colegiado, nos embargos infringentes, agravar a situação da embargante com fundamento em circunstância não acolhida na decisão mantida.
7. A isenção de pena (perdão judicial) tem natureza estritamente penal e não afasta os efeitos civis da condenação, razão pela qual se mantém íntegra a obrigação de indenizar à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
V. Dispositivo:
8. Recurso provido para tornar prevalente o voto minoritário.